Tribunal: TJMT
Processo: 1023085-78.2024.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE HOME CARE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA ÁREA DA SAÚDE. PRESCRIÇÃO MÉDICA TRIMESTRAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
Recurso de agravo de instrumento interposto contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023085-78.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), JEFERSON FREITAS BATISTA - CPF: 073.769.971-05 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTR
ATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE HOME CARE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA ÁREA DA SAÚDE. PRESCRIÇÃO MÉDICA TRIMESTRAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar ao ente público o fornecimento de internação domiciliar (
home
care
) e equipamentos necessários ao tratamento de paciente vítima de
politraumatismo
e tetraplegia. A decisão fixou obrigação de cumprimento pelo ente estadual no prazo de 15 dias.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(
i) A competência do juízo para determinar o cumprimento da obrigação em demandas de saúde pública envolvendo entes solidariamente responsáveis.

(
ii
) A necessidade de comprovação periódica e delimitação de custos para o custeio do tratamento domiciliar solicitado.

III. Razões de decidir

3.

O Tema 793 do STF estabelece a solidariedade dos entes federados nas ações prestacionais de saúde, permitindo ao juízo determinar o cumprimento conforme a repartição de competências.

4. Demonstrada a necessidade do tratamento domiciliar com base em parecer técnico e critérios objetivos (Tabela ABEMID), é evidente o direito fundamental à saúde e à dignidade humana do paciente.

5. A periodicidade para revisão do tratamento (a cada três meses) e o bloqueio limitado ao menor orçamento disponível, mediante comprovação médica, são medidas adequadas para assegurar a economicidade e eficiência na execução da decisão judicial.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido para condicionar a continuidade do tratamento domiciliar à comprovação periódica de sua necessidade e delimitar os bloqueios ao menor orçamento disponível, para
custeio de três meses de tratamento, mediante prescrição atualizada e prestação de contas.

Tese de julgamento: "
A responsabilidade solidária dos entes federados permite ao juízo determinar a execução de tratamentos médicos de alta complexidade por qualquer dos entes, observando a periodicidade de comprovação da necessidade do tratamento e o limite de bloqueios orçamentários para maior economicidade.
"

_________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
art
. 196.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1023859-45.2023.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29.01.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1001051-03.2024.8.11.0100 ajuizada por
JEFERSON FREITAS BATISTA
, deferiu o pedido de tutela de urg
ê
ncia
para determinar que o agravante

assegure ao autor agravado
, no prazo de 15 (quinze) dias,
a internação domiciliar
pelo sistema
h
ome
c
are
, pelo prazo de 90 (noventa) dias
, sem prejuízo de eventual prorrogação, assegurando, inclusive, o fornecimento dos equipamentos e materiais necessários aos cuidados diários
.

O agravante sustenta, em síntese, a competência absoluta da 1ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (MT)
,

a ausência de urgência para a internação domiciliar
home
care
,
sob o fundamento de que
é de natureza eletiva
,
a necessidade de direcionar ao ente municipal
, em razão da demonstração da necessidade somente de cuidador para o paciente e do baixo custo de energia elétrica mensal.

Alega a necessidade de renovação periódica da prescrição médica, bem como que é imprescindível que eventuais bloqueios judiciais
via
SISBAJUD e subsequentes levantamentos de recursos sejam de maneira periódica e gradual.

Pugna pela concessão do efeito suspensivo ao
agrav
o e, no mérito, pelo provimento do recurso para a reforma da decisão
impugna
da.

O pedido de efeito suspensivo ao agravo foi indeferido (Id.
234761671
).

A parte agravada apresentou resposta ao recurso no Id.
249281190
.

O órgão
ministerial manifestou-se pelo não provimento do recurso (Id.
256697183
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
cuida-se
de

recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1001051-03.2024.8.11.0100 ajuizada por
JEFERSON FREITAS BATISTA
, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que o agravante

assegure ao autor agravado
, no prazo de 15 (quinze) dias, a internação domiciliar pelo sistema
h
ome
c
are
, pelo prazo de 90 (noventa) dias
, sem prejuízo de eventual prorrogação, assegurando, inclusive, o fornecimento dos equipamentos e materiais necessários aos cuidados diários
.

Da
alegada in
competência do Juízo prolator da decisão

N
o âmbito do RE n. 855.178/SE (Tema 793/STF), julgado sob a sistemática de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que
“os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.

Assim, qualquer um dos entes públicos é parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado na demanda que visa à disponibilização de tratamento médico, nos termos dos artigos 196 c/c 23, inciso I, ambos da Constituição da
República.

Da mesma forma, o c. Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese no julgamento do Incidente de Assunção de Competência n. 10: “
A instalação de vara especializada não altera a competência prevista em lei ou na Constituição Federal, nos termos da Súmula n. 206/STJ (‘A existência de vara privativa, instituída por lei estadual, não altera a competência territorial resultante das leis de
processo.
’). A previsão se estende às competências definidas no presente IAC n. 10/STJ
”.

Fixou ainda a seguinte tese no IAC N. 10: “
A Resolução n. 9/2019/TJMT é ilegal e inaplicável quanto à criação de competência exclusiva em comarca eleita em desconformidade com as regras processuais, especificamente quando determina a redistribuição desses feitos, se ajuizados em comarcas diversas da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT
”.

Dessa forma,
rejeito
a arguição de incompetência do Juízo.

Mérito

Infere-se dos autos de origem que o autor
, com 28 (vinte oito) anos,
encontra-se internado no Hospital e Pronto Socorro Municipal de Cuiabá desde 06/06/2024, admitido inicialmente em UTI, em razão de acidente automobilístico, colis
ão entre moto e carro e atropelamento em 12/05/2024 no município de Brasnorte (MT).

Narra a inicial que o paciente se
encontra
“
trauqueostomizado
em ar ambiente, porém necessitando de oxigênio intermitente em baixo fluxo (2-3l/min) e com dieta exclusive enteral via gastronomia. Paciente
contactua
com olhar devido a sequela neurológica de traumatismo
raquimedular

a nível da
coluna cervical, em
pós operatório
tardio (18/05/2024), com sondagem vesical intermitente instituída devido bexiga neurogênica
”.

Dessa forma, parte autora busca a obtenção de
home
care
e custeio dos gastos com energia elétrica provenientes da internação domiciliar
.

O d. Juízo
a quo
deferiu o pedido de tutela de urgência por considerar
estarem presentes os requisitos da tutela de urgência pretendida, sob os seguintes fundamentos:

“
O direito à saúde, além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas às pessoas, representa consequência constitucional indissociável do direito à vida.

Consultado o NAT-JUS, a conclusão foi favorável, pontuando que a “indicação de internação domiciliar, neste caso, parece estar bem indicada, visto que o paciente e dependente para a vida diária, e não tem, em princípio, condições de receber, somente o atendimento
domiciliar por equipe multidisciplinar do programa saúde da família” (id. 164582331).

No relatório do setor técnico de Home
Care
da SES/MT, assinala-se que, na visita in loco, o paciente foi avaliado adotando como critérios o instrumento da tabela ABEMID, totalizando 11 pontos, sendo considerado
elegível
para recebimento de atendimento domiciliar,
classificado como média complexidade
.

Consta na referida tabela que o autor é dependente total (
5
pontos), necessita de terapia nutricional –
gastrostomia
(2 pontos), dependente de reabilitação: fisioterapia/fonoaudiologia/etc. (2 pontos), assim como precisa de suporte terapêutico – traqueostomia sem aspiração (2 pontos) – id.165638955: pg.04.

Diante disso, a probabilidade do direito é evidente.

De igual modo, encontra-se presente o perigo na demora, tendo em vista que o promovente possui 28 anos de idade e se encontra internado no Hospital e Pronto Socorro de Cuiabá desde o dia 09/06/2024, com histórico de colisão moto x carro e atropelamento ocorrido em 12/05/2024 no município de Brasnorte/MT, necessitando de cuidados especiais em sua residência para que posse se recuperar completamente.

O atendimento domiciliar, para cuidados intensivos e diários do demandante por profissional da área de saúde, revela-se necessário, com o objetivo de minimizar, ainda que em pouca
escala
, o grau de sofrimento do requerente.

(...)

In
casu
, a internação em leito domiciliar na modalidade home
care
engloba cuidados técnicos de fisioterapia, fonoaudiologia e terapia nutricional por
gastrostomia
, de
média/alta
complexidade, não integrando esse tipo de serviço a Assistência Básica de competência do ente municipal, motivo pelo qual o seu atendimento deve ser direcionado de forma prioritária ao Estado de Mato Grosso, mas não somente a ele, tendo em vista a responsabilidade solidária firmada no Tema n° 793 do STF.

Frisa-se que não se está aqui eximindo o Município de Brasnorte do cumprimento da tutela provisória, uma vez que o mero redirecionamento em obediência do Tema 793/STF atende a devida repartição de competência, mas não elide a sua responsabilidade (art. 196 da CRFB/88).

Sabe-se que o funcionamento dos equipamentos hospitalares e demais aparelhos necessários ao atendimento da paciente depende, invariavelmente, da utilização de energia elétrica, sendo que, nos autos, restou demonstrada a insuficiência econômica do promovente para arcar com os custos decorrentes desse acréscimo de despesa. Ademais, a hipossuficiência da parte autora também é comprovada pelo fato
do
Home
Care
estar sendo disponibilizado pela rede pública de saúde.

Assim, considerando que a energia elétrica é indispensável ao funcionamento dos aparelhos e à manutenção da vida do requente, o Estado de Mato Grosso possui a obrigação de suportar esse ônus, pois, caso
contrário, não será possível assegurar o tratamento de saúde a paciente
”
.

[destaque no original
]

Pois bem.

Com efeito, a saúde da população é dever do Estado (
lato sensu
) e garantia do cidadão, devendo aquele proporcionar o suficiente para seu bem-estar; assim, com fundamento no princípio da dignidade humana, nenhum cidadão poderá sofrer qualquer ato que atente contra a sua saúde e coloque a vida em iminente e concreto risco, ainda mais neste caso em que há política pública previamente definida.

O artigo 196 da Constituição Federal consagra o direito à saúde com dever do Estado, que deverá, por meio de políticas sociais e econômicas, propiciar aos necessitados o mais adequado e eficaz, capaz de ofertar à pessoa enferma maior dignidade e menor sofrimento. Vejamos:

"
Art. 196 CF - A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
".

No caso, em que pese
as
alegações do agravante, tem-se que ficou demonstrada a urgência para a concessão dos serviços pelo sistema
home
care
.

Conforme os documentos médicos juntados à inicial, o autor
apresenta trauma por um
politrauma
com fratura de coluna cervical e TRM – com sequela de tetraplegia, contusão pulmonar, fratura de arcos costais bilaterais e pneumotórax drenado à esquerda
, devido a acidente automobilístico.

Consta nos autos parecer médico emitido pela Drª. Josiane
Venite
, CRM-MT 8327, no qual é expressamente recomendado o tratamento domiciliar na modalidade
home
care
. A orientação visa a retirada
do paciente do ambiente hospitalar, possibilitando cuidados em casa, considerando o quadro de sequela neurológica decorrente de tetraplegia e a necessidade de reabilitação contínua. O referido parecer médico reforça a urgência da
implementação
desse tipo de tratamento, evidenciando a gravidade da situação e a relevância de sua concessão imediata, sobretudo diante da resistência dos entes públicos em garantir o acesso a um atendimento essencial para o bem-estar e a recuperação do autor.

Dess
e

modo
, c
onsider
o
haver indícios suficientes que demonstram, claramente ao juízo, a
imprescindibilidade do acesso ao tratamento
solicitado na ação, a fim de garantir a manutenção da vida e da integridade física
do paciente
.

Registre-se que o parecer do NAT foi favorável, bem assim os documentos médicos constantes do
s
autos, notadamente a Tabela de Avaliação de Complexidade Assistencial – ABEMID
, demonstra
que o paciente atingiu o total de 11 pontos, classificando-o assim como elegível para o tratamento de
home
care
, no nível de média complexidade (Id.
165638955 – p.
3
-
5- autos de origem).

Diante de tais premissas, inegável, portanto, a necessidade do paciente em face do tratamento prescrito, sendo certo que a limitação do seu atendimento, pelas normativas do SUS, não encontra respaldo no ordenamento jurídico, especialmente se considerado o direito à saúde, tutelado na Constituição Federal, bem como o princípio da dignidade da pessoa humana.

Nesse sentido, a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL
-
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SAÚDE - HOME CARE - IMPRESCINDIBILIDADE COMPROVADA
-
DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – ARTIGO 196 DA CRF – OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO - TRATAMENTO DE ALTO CUSTO E ALTA COMPLEXIDADE - DIRECIONAMENTO PRIMÁRIO, EM FACE DO ESTADO DE MATO GROSSO, PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO – RECURSO PROVIDO
.

A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde.

Considerando a complexidade do tratamento médico, o cumprimento da obrigação deve-se dar, primariamente, ao Estado de Mato Grosso e, em caso de descumprimento, caberá ao Município, a satisfação da tutela jurisdicional”
.

(N.U 1023859-45.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29.1.2024, publicado
no DJE 09.2.2024).

[sem destaque no original].

Por outro lado, pertinente os pedidos subsidiários para que
(i)
seja o agravado compelido a disponibilizar nos autos, periodicamente,
prescrição médica atualizada e, também, para que
(
ii
)
eventuais bloqueios de verbas sejam para custeio de, no máximo, 3 (três) meses de tratamento.

Considerando que os pedidos são de tratamentos de longo prazo, é prudente a renovação da prescrição médica a cada
3
(três) meses, a fim de analisar a sua efetividade, bem como a necessidade do paciente, para evitar gastos públicos desnecessários.

Necessário delimitar ao Magistrado, também, que eventuais bloqueios de verbas sejam realizados sobre o menor orçamento apresentado de, no mínimo,
3
(três), e apenas para custeio do tratamento deste período, após a efetiva comprovação de prescrição médica atualizada.

Por corolário, devem, tanto a parte autora quanto a empresa beneficiada, ser compelidas a prestar contas,
sob pena
de paralisação do custeio do tratamento.

No tocante a isso, o entendimento da jurisprudência pátria em casos semelhantes:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO INDIVIDUAL INDISPONÍVEL.
DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO OU EXAME.
Recurso tirado contra sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial em ordem a condenar o ente municipal ao fornecimento dos exames prescritos e pleiteados na inicial, necessários para o controle da doença do paciente. Insurgência do órgão ministerial apenas quanto a não condenação da municipalidade ao fornecimento de tratamento (exames, medicamentos e consultas) futuro.
Impossibilidade de decisão condicional. Pedido de efeitos futuros e incertos. Inadmissibilidade. Exegese dos art. 322
e 324, ambos do CPC. Impossibilidade, ademais, de prolação de sentença incerta. Inteligência do art. 492, parágrafo único, do CPC. Precedentes
desta Corte Bandeirante. Desfecho de origem preservado. RECURSO DESPROVIDO”.

(TJ-SP - AC:
10000704720238260534 Santa
Branca, Rel. Des. Márcio
Kammer
de Lima, Data de Julgamento: 18/10/2023, 11ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 18/10/2023)
[sem destaque no original].

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto
pelo ESTADO DE MATO GROSSO
tão somente para condicionar a parte requerente a comprovar, trimestralmente, a necessidade de manutenção do tratamento
pelo sistema
Home
Care
,
bem como para determinar que eventuais bloqueios de verbas sejam realizados sobre o menor orçamento e apenas para custeio do tratamento deste período, após a efetiva comprovação de prescrição médica atualizada, condicionada a sua manutenção à prestação de contas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024